Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704488-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CARLOS MORUM SIMAO D E S P A C H O Dê-se vista ao autor a respeito da petição de ID 49587775, em que há a notícia de possível acordo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator